Tribunal: TJSP
Processo: 1004986-59.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Ação regressiva. Energia elétrica. Prestação de serviços. Ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de descargas elétricas e picos de energia. Seguro. Sub-rogação. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Resolução 414/2010 da ANEEL. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior, que não restou

Ementa:
Ação regressiva. Energia elétrica. Prestação de serviços. Ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de descargas elétricas e picos de energia. Seguro. Sub-rogação. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Resolução 414/2010 da ANEEL. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior, que não restou demonstrado. Nexo causal configurado. Laudos de oficinas suficientes à comprovação. Prova que não pode ser considerada unilateral, porquanto produzida por terceiros. Força probante dos laudos reconhecida pela Aneel (PRODIST Módulo 9). Exigência de guarda dos equipamentos danificados que se mostra insuportável ao consumidor. Hipótese, ademais, em que a concessionária não logrou elidir a prova apresentada pela autora. Precedentes. Hipótese, contudo, em que restou comprovado o pagamento, com relação a um dos segurados, de quantia inferior àquela pleiteada na inicial. Condenação reduzida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.